Tribunal: TJDFT
Processo: 0753221-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0753221-84.2020.8.07.0000 PACIENTE: ERICK MARINS RAMOS DA SILVA IMPETRANTE: SERGIO DOS SANTOS MORAES, MATHEUS FRANCA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor ERICK MARINS RAMOS DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Tendo em vista a expedição de alvará de soltura pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, homologada a desistência do “writ” em sede de Plantão (ID 22380841). 2. Publique-se referida decisão. 3. Intime-se. 4. Arquivem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator